Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-82.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1001301-82.2019.8.11.0012
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA XAVANTINA/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO GAMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE APÓS O ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - CCF. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade de débito e condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição de seu nome junto ao cadastro de emitente de cheque sem provisão de fundos - CCF em razão de cheque devolvido após o encerramento da conta bancária.
2. Restou incontroverso nos autos que a conta bancária mantida pelo consumidor junto à instituição financeira Recorrente fora encerrada no final do ano de 2017. No entanto, o Recorrido alega ter sido surpreendido com a inscrição de seus dados junto ao Cadastro de Emitente de Cheque sem Provisão de Fundos - CCF e ao se dirigir à instituição financeira Recorrente, constatou a emissão de uma cártula com assinatura falsificada, no valor de R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais), a qual fora devolvida pelo motivo 13 (encerramento de conta), razão pelo qual o apontamento em seu nome em cadastros de inadimplentes se revela indevido.
3. Não obstante a assertiva do consumidor acerca da ilegalidade na conduta da instituição bancária, não comporta acolhimento a sua assertiva. Afirma-se isso porque, nos termos do artigo 5.o, do inciso III, da Resolução 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, para o encerramento de conta bancária, o correntista deve proceder a devolução das folhas de cheques não utilizadas ou cancelá-las junto a instituição financeira, o que não foi feito pelo consumidor.
4. Outrossim, não comporta acolhimento a alegação do consumidor no sentido de que a falsificação era grosseira e seria dever da instituição financeira conferir a verossimilhança da assinatura aposta. Isso porque, consoante alegado pelo Recorrente e não impugnado especificamente pelo consumidor, ao comparecer a agência bancária para obter informações acerca do apontamento e verificar a microfilmagem da cártula, o Recorrido informou que a sua genitora, Sra. Maria Izidoria Oliveira Gama teria emitido e assinado o cheque de forma equivocada.
5. Portanto, não há se falar em cheque fraudado após o encerramento de conta bancária, ou ainda de qualquer falha na prestação de serviço do Recorrente ao inscrever o nome do Recorrido junto ao Cadastro de Emitente de Cheque sem Provisão de Fundos - CCF, na medida em que agiu no exercício regular de direito, em observância as orientações normativas emitidas pelo Banco Central por meio da Resolução n.o 1.682/1990 e Circular n.o 3.535/2011, notadamente porque a falha foi do próprio consumidor, ao deixar de proceder a devolução das cártulas quando do encerramento da relação contratual junto a instituição financeira Recorrente.
6. Não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da instituição financeira Recorrente, não há se falar em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre ambos.
7. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001301-82.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO GAMA - CPF: 035.343.821-96 (RECORRIDO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020